Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PENHORA DE ATIVOS PELO SISBAJUD. ATIVOS ILÍQUIDOS (AÇÕES). REGULAMENTO DO BACENJUD 2.0. OSCILAÇÕES NO VALOR ENTRE A DATA DO BLOQUEIO E SUA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, deferida pelo Juízo consulta de bens no sistema SISBAJUD, e, conforme comprovante de Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio, a ordem foi parcialmente cumprida “afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários” no valor de R$ 379.218,90 (trezentos e setenta e nove mil e duzentos e dezoito reais e noventa centavos), sendo R$ 365.572,35 - Banco Bradesco; R$ 3.003,72 – Banco BRB; e R$ 10.642,83 – Banco do Brasil. 1.1. o Banco Bradesco informou nos autos que o valor bloqueado foi realizado em ativos escriturais – ações, valor ilíquido, cujo processo para transformação em líquido passa por diversos trâmites, prazo para resgate em torno de 60 dias.
2. O Regulamento do BACENJUD 2.0 indica como ativos passíveis de bloqueio pelo sistema ativos de natureza ilíquida, que, portanto, não são convertidos em dinheiro de imediato, podendo ocorrer oscilações no valor entre a data do bloqueio e sua transferência para judicial (entre a data do bloqueio e a data da monetização, os ativos podem ser valorizados ou desvalorizados por condições de mercado).
3.Hipótese em que o Banco Bradesco apresentou guia de depósito efetivado em 9/2/2022 no valor de R$ 35.656,99, acompanhada do relatório de liquidação de ativos emitido em 7/2/2022 por Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, que indica o executado como proprietário das ações e o valor de negociação dos ativos correspondente ao depósito efetivado na conta judicial. 3.1. Nesse contexto, embora o valor de liquidação dos ativos tenha resultado valor muito baixo (menos de 10% do valor indicado na data do bloqueio), não se pode obrigar “a instituição financeira desbloquear o valor integral que havia sido bloqueado pelo Sistema SISBAJUD”, como pretende a agravante. 3.2. Conforme dispõe o Regulamento do sistema, quando se tratam de ativos ilíquidos (como ações), a previsão da transferência do valor deve considerar o prazo de resgate e os procedimentos necessários à efetivação da liquidação dos ativos, exatamente como observou o Banco Bradesco.
4. Recurso conhecido e não provido.